Tribunal: TCU
Processo: 034.600/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5825/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.600/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Danielle Cristaldi Devoti (XXX.057.657-XX); Deise Saraiva Soares (XXX.984.767-XX); Eliana Maria Mattos de Moura (XXX.856.621-XX); Fabiola Christine Nascimento de Matos (XXX.531.507-XX); Jurema da Silva (XXX.351.727-XX); Lucia Gianoti Lustre (XXX.540.298-XX); Marly Garcia Martins (XXX.105.207-XX); Regiane Bento de Oliveira Guimaraes (XXX.860.038-XX); Rosita de Castro e Costa Accioly (XXX.804.487-XX); Selma Goncalves Pereira (XXX.820.508-XX); Silvana Sonali Stroff Frasson (XXX.879.510-XX); Taynna Isabela Franklin Alves (XXX.684.317-XX); Thaylla Carolina Franklin Alves (XXX.694.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.